Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que convolou em falência a recuperação judicial da empresa Maia Gama Supermercados Ltda., nos termos seguintes: “Trata-se da recuperação judicial de MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA. O plano de recuperação judicial de fls. 380/439 foi aprovado em Assembleia Geral de Credores de fls. 685/689. O plano previa que os créditos trabalhistas e aqueles titulados por microempresas ou empresas de pequeno porte seriam pagos integralmente em até 12 meses contados da data da publicação da decisão homologatória (cláusulas 3.2.12 e 3.2.14). Já os créditos quirografários seriam pagos em 108 parcelas mensais e consecutivas, sendo que a primeira venceria 12 meses após a data da publicação da decisão homologatória do plano (conforme alteração introduzida na Assembleia Geral de Credores). O plano, com as alterações introduzidas pela AGC, foi homologado pela decisão de fls. 1.173/1.190, proferida em 19/12/2017, determinando-se à recuperanda que atualizasse os débitos e desse início dos pagamentos, após o prazo de carência, independentemente de habilitação de credores, de tudo prestando contas. Tal decisão foi disponibilizada no DJE do dia 23/01/2018, razão pela qual se considera publicada no dia 24/01/2018. Decisão de fls. 1.304/1.306 que: i) informa que o estabelecimento comercial da sociedade recuperanda foi desocupado em dezembro de 2017; ii) determinou a intimação da autora para comprovar a quitação das obrigações e apresentar demonstrativos dos seus resultados financeiros a partir de junho de 2017. A União Federal informa que a recuperanda não está com sua situação fiscal regularizada, ante a pendência de débitos tributários (fl. 1.307). Em petição de fls. 1.314/1.319 a recuperanda alega que: i) desocupou o estabelecimento comercial do Gama; ii) informa ser subsidiária da Paulo e Maia Supermercados Ltda, sendo sua recuperação diretamente ligada à viabilidade daquela; iii) deixa de comprovar os pagamentos das obrigações; iv) deixa de apresentar demonstrativos, ao argumento que seu sistema informatizado estaria bloqueado. Decisão de fls. 1.411/1.412 que determinou à recuperanda a comprovação do cumprimento das obrigações assumidas no plano, sob pena de convolação da recuperação em falência. Pela petição de fls. 1.413/1.422 a recuperanda tece considerações genéricas acerca da recuperação judicial e defende ser economicamente viável. Contudo, não comprova o cumprimento de qualquer obrigação assumida no plano. O BRB informa que a devedora não vem honrando com as obrigações assumidas no plano (fls. 1.434/1.436). O administrador judicial informa que: i) a devedora encerrou suas atividades com a dispensa de todos os colaboradores; ii) a devedora não possui fonte de renda para cumprimento do plano de recuperação judicial homologado; iii) a devedora deixou de apresentar demonstrativos mensais por inexistência de resultados (fls. 1.448/1.449). O Ministério Público requer a convocação de AGC para deliberarem acerca do atual quadro fático da autora (fls. 1.451/1.454). Por despacho de ID. 62500050, determinei à recuperanda que informasse qual das empresas do Grupo SuperMaia ainda se encontra em atividade. Por petição de ID. 62954126, a recuperanda informa que: i) almeja incorporar seus ativos ao grupo empresarial do qual faz parte, formalizando a situação que já existe de fato; ii) informar ter tido dificuldades na aprovação do plano e ter enfrentado agravamento da crise econômica; iii) viu-se obrigada a alienar unidade produtiva isoladas, para complementar suas receitas e não prejudicar o plano de recuperação judicial; iv) os únicos ativos de valor significativo da Recuperanda eram seus pontos comerciais/fundo de comercio; v) a recuperandavse agarrou na esperança de utilizar o valor proveniente das vendas de unidades isoladas para cumprimento das obrigações assumidas no plano e para fomentar suas atividades; vi) tal estratégia não se concretizou, tendo em vista que a empresa somente levantou os 50% apenas da filial do cruzeiro, utilizando praticamente a totalidade do valor para pagamento de salários atrasados de seus colaboradores; vii) foram encerradas as atividades de filial por filial, não permanecendo nenhuma na atualidade em operação. Intimado a se manifestar quanto ao encerramento das atividades das empresas do Grupo Maia (ID. 65141532), o Ministério Público pede a manifestação do administração judicial quanto ao descumprimento do plano e para que se pronunciem/promovam a convocação de assembleia geral de credores para deliberar a respeito do disposto nos artigos 61, §1o c.c. 64 c.c. 73, todos, da Lei 11.101, de 2005 (ID. 67130324). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, FINALIDADE MAIOR DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FRUSTRADA. A recuperação judicial é o instrumento adequado para que aquela empresa que esteja passando por uma crise econômico-financeira, a supere. Por meio dela, a lei impõe a diversos credores o sacrifício, ainda que parcial, dos seus direitos, em prol de tutelar um interesse maior, qual seja, a preservação da empresa, que conduz à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, da arrecadação de tributos etc. Nesse sentido, reza o artigo 47 da Lei 11.101/05: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” Por tal motivo, a recuperação judicial só se justifica se a empresa devedora puder ser preservada. Caso contrário, torna-se desarrazoado o sacrifício imposto a todos os seus credores, sendo que, para esses casos, o instrumento legal adequado é a sua liquidação forçada (falência). Ensina Fábio Ulhoa Coelho, em Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas: “Nem toda falência é um mal. ... a recuperação da empresa não deve ser vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. ... É decorrência lógica do disposto no art. 48 da LF que apenas o empresário e a sociedade empresária em atividade estão legitimados para o pedido de recuperação judicial. Se a empresa está inativa, não há objeto a se recuperar.” Ainda, cita precedente do qual se extrai a seguinte passagem: “... como não há atividade em desenvolvimento, não há objeto a ser protegido, nem há objetivo a ser alcançado.” Por sua vez, afirma Marlon Tomazette, em Curso de Direito Empresarial: “Apenas as empresas viáveis são capazes de justificar os sacrifícios que terão que ser realizados pelos credores na recuperação judicial. Os credores só realizarão tais sacrifícios para proteger interesses mais relevantes. ... o primeiro objetivo específico da recuperação judicial é a manutenção da fonte produtora, isto é, a manutenção da empresa (atividade) em funcionamento. Não se busca aqui salvar o sujeito, mas salvar a atividade que ele exercia, pois é ao redor dessa atividade (empresa) que circundam os interesses de credores, fisco, comunidade e trabalhadores. É mais importante que a atividade se mantenha funcionando, ainda que com outro titular, pois sua manutenção permitirá a geração de novos empregos, a geração de riquezas e o atendimento às necessidades da comunidade. ... o empresário deve estar no exercício da atividade, isto é, não pode estar parado. A recuperação judicial visa a preservar a empresa que está em funcionamento e não a reativar empresários inativos. Aqueles que não estão mais em funcionamento não justificam a intervenção estatal por meio da recuperação judicial. Sem o exercício da atividade não há empresa, se não há empresa não há o que preservar.” Nesse sentido, um dos pressupostos ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial é justamente a comprovação de estar a empresa devedora em atividade. Nesse sentido, reza o artigo 48, caput, da Lei 11.101/05: “Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: ...” Assim, se ao tempo da propositura da ação de recuperação judicial as atividades empresariais já haviam sido encerradas, o caso é de indeferimento da petição inicial, na medida em que não há atividade empresarial a ser preservada. Nesse sentido, é o que se extrai da Recomendação no 57 do CNJ: “... considerando que o objetivo da recuperação empresarial, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, preservando a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica; ... considerando que a capacidade de a empresa em crise gerar empregos e renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos é pressuposto lógico para a deflagração do processo de recuperação empresarial e diretamente ligado ao interesse processual; considerando que a recuperação empresarial se aplica às empresas em crise, mas com capacidade de gerar benefícios econômicos e sociais no exercício de sua atividade empresarial, e que empresas absolutamente inviáveis, incapazes de gerar benefícios econômicos e sociais, devem ser liquidadas no processo de falência; considerando que a identificação da real condição da empresa em crise é essencial para a correta aplicação do remédio legal e que não se deve aplicar recuperação empresarial para empresas absolutamente inviáveis, cujas atividades não merecem ser preservadas em função da ausência de geração de benefícios em favor do interesse público e social; ... RESOLVE: Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação. Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promovera constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. ... Art. 4o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no11.101/2005. Art. 5o Não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência. ...” Por outro lado, se a inatividade empresarial for posterior a sentença que concede a recuperação judicial, ou seja, se for constatada durante a fase de fiscalização do cumprimento do plano, o caso é de convolação da recuperação judicial em falência com fundamento no artigo 73, IV, da Lei 11.101/05: “O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.” Isso porque deve ser considerada cláusula implícita a todo plano de recuperação judicial que a empresa mantenha-se em atividade até o final do prazo de sua fiscalização (artigo 61, caput, da Lei 11.101/05), sob pena de não ser atingida a finalidade do instituto. No sentido do que foi até aqui afirmado, cito os seguintes precedentes: “DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III, "g", DA LEI N. 11.101/2005. DESCUMPRIMENTO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A recuperação judicial - instituto que concretiza os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa - constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível. 2- Depois de concedida a recuperação, cabe ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, "g", da Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3- Caso se verifique a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais, creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - sem que isso implique violação ao princípio da preservação empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um procedimento que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos de credores e empregados. ...” (REsp 1299981/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013) Apelação – Pedido de recuperação judicial – Sentença que indeferiu o processamento da recuperação com base em perícia prévia que concluiu pela inviabilidade da atividade empresarial da autora – Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal – Controle judicial de legalidade, que abrange questões relativas a fraude e abuso de direito – Regularidade da designação da perícia prévia – Conjunto probatório que revela a inexistência de atividade empresarial e a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, eis que o pleito recuperacional é voltado meramente à suspensão das ações movidas contra a autora – Requisitos legais (Lei no 11.101/2005, art. 51), ademais, desatendidos – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1056643-88.2019.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 22/04/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA INATIVA POR OCASIÃO DO PEDIDO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão em que restou determinada a convolação da recuperação judicial em falência. De acordo com o art. 48, caput, da Lei n. 11.101/05, "poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos". In casu, em que pese num primeiro momento o Juízo de origem tenha deferido o pedido, restou constatado pelo administrador judicial que, em verdade, a empresa recuperanda se encontrava inativa, o que se denota, inclusive, por estar com o fornecimento de energia elétrica desativado. A inatividade da empresa inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da atividade, conduzindo inexoravelmente à decretação da quebra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70074704727, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 22-02-2018). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - ART. 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO PRJ ANTERIOR AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO - INÉRCIA DO JUDICIÁRIO - FUNDAMENTO PARA DESCUMPRIMENTO DO PRJ - INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DE AGC - IRRELEVÂNCIA - NOVOS INVESTIDORES - PRÁTICAS INSIGNIFICANTES - INATIVIDADE EMPRESARIAL - DEMISSÃO DE TODO O QUADRO DE PESSOAL - INOBSERVÂNCIA AOS OBJETIVOS DO ART. 47 DA LEI 11.101/2005 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE CONVOLAÇÃO - DESPROVIMENTO. - A controvérsia recursal delimita-se com a insurgência da empresa recuperanda em face de decisão que determinou a convolação da Recuperação Judicial em Falência, ao amoldar as circunstanciais fáticas aos incisos III e IV do art. 73 da Lei no 11.101/2005. - O processo de Recuperação Judicial visa à superação da crise econômico-financeira por parte da sociedade empresária, com a finalidade de manutenção da atividade empresarial, por conseguinte, do emprego dos trabalhadores e interesse dos credores, de modo a promover a sua função social e estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47, da Lei 11.101/2005. - Em se tratando de Recuperação Judicial, toda e qualquer determinação judicial deve ser proferida a partir de uma interpretação sistemática e teleológica, partindo do princípio da preservação da empresa disposto no art. 47 da Lei 11.101/2005, ou seja, nenhuma decisão pode resultar em circunstâncias que inviabilizem a suplantação da sociedade empresária do período de crise. - In casu, denota-se incontroverso que desde a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) a sociedade empresária encerrou as suas atividades (a partir da demissão de todo o seu quadro de pessoal); que a sede da empresa recuperanda se encontra em completa situação de abandono e depredada e, principalmente, que houve descumprimento do PRJ. - Reconhecido o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, resta prejudicada a submissão do pedido de alteração do PRJ à Assembleia Geral de Credores. ... - Imperiosa a manutenção da decisão de primeira instância que determinou a convolação da recuperação judicial em falência, diante da ausência de fonte produtora; dispensa de todos os empregados; deterioração dos bens da empresa recuperanda, implicando em óbice para adimplemento das dívidas perante os credores. - Concluindo-se que a sociedade recuperanda não mais exerce sua função social, nem mesmo estimula a atividade econômica, além de indiscutível o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em explícito amoldamento à conduta descrita no inciso IV do art. 73 da Lei no 11.101/2005, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.13.040935-5/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019) No caso, todos os estabelecimentos comerciais do Grupo Maia tiveram suas atividades encerradas (como reconhecido pela própria devedora e corroborado pelos administradores judiciais neste e nos demais processos de recuperação judicial das empresas do grupo). Algumas das unidades foram vendidas; outras foram simplesmente desocupadas (em razão de despejo ou falta de renovação de contratos). O fato é que, já há bastante tempo, nenhuma atividade empresarial é exercida pelo Grupo Maia. O que se verifica é que as diversas ações de recuperação judicial das empresas do Grupo Maia se sustentavam, há vários anos, na possibilidade de incorporação de todas as demais empresas do Grupo pela Maia Arapoanga. Contudo, esta empresa também encerrou suas atividades, conforme se extrai dos autos do processo no 0029157-79.2015.8.07.0015. Assim, não há mais empresas (atividades) a serem preservadas no Grupo Maia; não há mais fonte produtora e empregos a serem mantidos; não há mais razões para prosseguimento das ações de recuperação judicial, nem de manutenção do sacrifício assumido pelos credores nos planos de recuperação apresentados pelas empresas devedoras. A solução para o caso, portanto, é a liquidação forçada de todas as empresas do grupo, dando o adequado tratamento jurídico ao que de fato já se operou. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS NO PLANO - IMPOSITIVA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA DELIBERAÇÃO DOS CREDORES CONCURSAIS – INTERESSES DE TERCEIROS. Como já afirmado, a recuperanda há muito já encerrou suas atividades, o que implica na frustração da finalidade da recuperação judicial, qual seja, a preservação da empresa. Esse fato, por si só, já seria motivo suficiente para a convolação da recuperação judicial em falência, como anteriormente explanado. Veja que, para tanto, não há necessidade de deliberação dos credores concursais, como ocorre em outras hipóteses de convolação, conforme se extrai da redação do artigo 73, IV, da Lei 11.101/05. “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.” Nem poderia ser diferente, como passo a explicar. Nem todos os credores da empresa devedora submetem-se à recuperação judicial. Reza a Lei 11.101/05: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” É dizer: todos os créditos, independentemente da natureza, constituídos após a data do pedido de recuperação judicial a ela não se submetem. Ainda, reza o CTN: “Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.” Vale dizer: todos os créditos tributários, independentemente do momento em que foram constituídos, também não se submetem à recuperação judicial. Ou seja, existem credores do Grupo Maia que não participam das ações de recuperação judicial. São os chamados credores extraconcursais. Ocorre que, encerradas as atividades empresariais do Grupo (não havendo nova produção de riqueza), se o patrimônio remanescente das empresas for utilizado para o pagamento dos credores concursais (aqueles habilitados nas ações de recuperação judicial), os demais credores (os extraconcursais) seguramente terão seus créditos inadimplidos. Ou seja, nesse caso, é fundamental que seja instaurada a execução coletiva (procedimento de falência), mediante a convocação de todos os credores da empresa devedora (inclusive daqueles que não participam das ações de recuperação judicial), para que recebam os pagamentos dos seus créditos na medida das respectivas preferências legais. Vale dizer: caso os credores concursais fossem chamados e deliberassem pela não convolação da recuperação judicial em falência (e, consequentemente, pelo cumprimento do plano previamente aprovado), eles estariam criando uma preferência em face de todos os credores extraconcursais, em flagrante violação das normas que estabelecem as preferências legais para os casos de insolvabilidade do devedor empresário (conforme artigos 83 e 84 da Lei 11.101/05). Nesse caso, seguramente após o pagamento das obrigações assumidas no plano, faltariam recursos para o pagamento dos demais créditos da empresa devedora (aqui incluído todo o passivo tributário não abrangido pela recuperação), que devem ser quitados como consequência do real encerramento da empresa. Dito de outro modo: estar-se-ia atribuindo aos credores concursais a possibilidade de, verdadeiramente, disporem sobre os créditos extraconcursais e de seu eventual inadimplemento, o que não pode ser admitido. Por outro lado, o encerramento das atividades da empresa, por caracterizar descumprimento à recuperação judicial, implica na revogação do plano anteriormente homologado, voltando as obrigações aos seus patamares originais. Nesse sentido, reza a Lei 11.101/05: “Art. 61, § 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.” Vale dizer: não há mais que se falar em cumprimento do plano (pelo pagamento dos créditos trabalhistas ou leilão reverso dos quirografários), cuja eficácia só será mantida em relação àquelas obrigações que já foram cumpridas. Uma vez que a empresa devedora encerrou suas atividades, o plano outrora homologado restou definitivamente revogado. O cumprimento do plano, nas condições atuais, implicaria em prejuízo irremediável para diversos credores (os extraconcursais). Por outro lado, é incontroverso que a empresa devedora não cumpriu com as obrigações assumidas no plano durante o período de fiscalização (artigo 61, caput, da Lei 11.101/05), incidindo a regra do artigo 73, IV, da Lei 11.101/05. E não há que se falar que tal fato se deve à ausência de liberação de recursos oriundos da alienação das unidades isoladas. Isso porque o plano de recuperação judicial elaborado pela devedora e aprovado pelos credores não condicionava o pagamento das obrigações assumidas a tal liberação. Nem poderia ser diferente, já que à época em que apresentado e homologado o plano, a venda das unidades isoladas não havia ocorrido, sendo evento futuro e incerto. Se do plano de recuperação judicial aprovado não constava que a liberação de recursos provenientes da venda de unidades isoladas era condição para o pagamento das obrigações assumidas, a devedora não pode imputar o inadimplemento das obrigações à ausência de liberação de tais recursos. Na verdade, o que constou do plano aprovado foi que a liberação de recursos provenientes da venda de unidades isoladas teria como finalidades: i) o fomento das atividades empresariais; e ii) a antecipação dos pagamentos das obrigações mediante leilão reverso. Nesse sentido, se por qualquer hipótese as unidades isoladas não tivessem sido vendidas, tal fato não desobrigaria a devedora de permanecer em atividade e de cumprir das obrigações repactuadas. No caso concreto, contudo, três unidades foram vendidas: CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE e ASA SUL. Conforme informações prestadas pelo administrador judicial, R$ 2.012.923,98 foram levantados pela recuperanda para fomento da sua atividade. Contudo, como já reiterado, não há qualquer atividade em andamento, a levantar a suspeita do destino efetivamente dado a tais recursos. Ou seja, aparentemente aqui houve mais uma transgressão às previsões do plano de recuperação judicial aprovado. O restante dos valores, de fato, não foi liberado à recuperanda. As razões são diversas, contudo, irrelevantes. Isso porque, e mais uma vez: se do plano aprovado não constava que a liberação dos recursos era condição para o pagamento das obrigações, a devedora não pode imputar o inadimplemento à ausência de tal liberação. Poderia a devedora apresentar novo plano, modificativo do original, condicionando o pagamento das obrigações à liberação dos referidos recursos. Não o fez, no entanto. Seu inadimplemento, a meu ver, é inescusável, incidindo na previsão do artigo 73, IV, da Lei 11.101/05. GRUPO ECONÔMICO – CONFUSÃO PATRIMONIAL - IMPRESCINDÍVEL UNIFICAÇÃO DAS FALÊNCIAS. A presente ação versa sobre pedido de recuperação judicial da MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA. Contudo, é fato incontroverso que a MAIA GAMA integra um Grupo Econômico, o conhecido Grupo Maia. Tratava-se de uma rede de supermercados que atuava no território do Distrito Federal. As próprias empresas integrantes do Grupo Maia (Fagundes, Paulo e Maia, Maia Arapoanga, Maia Sudoeste, Maia Gama, Maia Taguatinga) defendem essa condição jurídica (a de integrarem um grupo econômico), o que resta corroborado pela pretensão de incorporação de todas as demais sociedades pela MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA – ME. Ademais, a formação do grupo empresarial restou demonstrada com o fechamento, um a um, dos estabelecimentos comerciais, até o encerramento total das atividades empresariais do Grupo. Vale dizer: o destino de cada uma das sociedades estava atrelado ao das demais. Por não ser constituído por convenção celebrada entre as sociedades e levada a registro frente à Junta Comercial (artigo 271 da LSA - Lei 6.404/76), trata-se do que é comumente denominado de grupo econômico de fato (informal ou não convencional). Pois bem. Cada sociedade integrante de um grupo econômico tem sua própria personalidade jurídica, com autonomia patrimonial em relação às demais. Assim, em princípio, cada sociedade responderá, com seus bens, pelas próprias obrigações, inclusive em caso de falência. Contudo, em casos excepcionais, tal autonomia patrimonial é desconsiderada, como ocorre quando resta configurada confusão patrimonial. No caso concreto, houve confusão patrimonial entre todas as empresas do Grupo Maia, a justificar a desconsideração das suas personalidades jurídicas, de forma que todo o ativo do grupo seja unificado para responder pelo passivo consolidado. Essa confusão patrimonial está comprovada pelo encerramento, praticamente simultâneo, das atividades de todas as unidades produtivas das empresas do grupo. Ou seja, nunca houve verdadeira autonomia entre as empresas do grupo, com separação de seus patrimônios, ativos e passivos. Todas elas estavam fortemente entrelaçadas, a ponto de o destino de uma estar vinculado ao das demais. Havia, a bem da verdade, uma única empresa, dividida em vários CPNJs. A confusão patrimonial vigorante entre as empresas do grupo ainda se demonstra pela forma pretendida para utilização do produto da venda de unidades isoladas do grupo. Veja que os estabelecimentos do CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE e ASA SUL foram alienados por meio de venda direta, com autorização do TJDFT (processos 0714105-76.2017.8.07.0000 e 070157336.2018.8.07.0000). Ora, os valores provenientes dessas vendas deveriam ser levantados tanto para fomento das atividades empresariais, quanto para antecipação dos pagamentos das obrigações mediante leilão reverso, de todas as recuperandas, indistintamente (conforme previsão dos planos de recuperação judicial apresentados por todas as empresas). Essa forma de divisão dos ativos demonstra a inexistência de autonomia patrimonial entre as empresas do grupo. Por fim, o que foi até aqui afirmado resta definitivamente corroborado pela intenção manifestada por todas as empresas do Grupo Maia de serem incorporadas pela Maia Arapoanga. A operação empresarial da incorporação ocorre quando uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (nos termos do artigo 1.116 do CC). Vale dizer: fundem-se vários patrimônios, ativos e passivos, num só. É o que, de fato, já havia ocorrido com o Grupo Maia, e que as empresas que o compunham pretendiam que fosse, de direito, reconhecido. Ou seja, o que havia era, verdadeiramente, diferentes unidades produtivas, registradas sob diversos CNPJs, mas sem autonomia uma em relação à outra, como se fossem diversos estabelecimentos que compõem uma única empresa, congregando todo o patrimônio (ativo e passivo) do Grupo. Há mais. O único ativo conhecido das empresas do Grupo Maia são os valores provenientes das vendas das unidades isoladas do CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE e ASA SUL, e que restam depositados nos autos da recuperação judicial da Paulo e Maia (processo no 0029153-42.2015.8.07.0015). Todas as empresas do grupo encerraram suas atividades, de forma que não produzem novas riquezas. O ativo total do grupo, portanto, não deve ser muito diferente daquele já depositado na recuperação judicial da Paulo e Maia. Ocorre que tais valores não pertencem exclusivamente à Paulo e Maia, mas sim a todo o grupo econômico. Nesse sentido, todo o ativo do Grupo deve ser unificado e utilizado para o pagamento do passivo consolidado do Grupo, como única alternativa para respeito ordem legal de preferências estabelecida pela execução coletiva (conforme artigos 83 e 84 da Lei 11.101/05). Ressalto, por fim, que muito embora a Recomendação no 63, de 31 de maio de 2020, do CNJ, recomende a flexibilização da aplicação do art. 73, inciso IV, da LF, devido à queda de receitas em decorrência das medidas de distanciamento social e da quarenta impostas pelas autoridades públicas para o combate à epidemia de Covid-19, no caso dos autos, o descumprimento pela devedora do plano de recuperação judicial não é contemporânea à pandemia. Pelo contrário: sua inadimplência ocorre desde a concessão da recuperação judicial, no ano de 2018. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 73, IV, da Lei 11.101/05, convolo em falência a recuperação judicial de MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ no 08.412.891/0001-03), que tem por objetivo social o comércio varejista, importação e exportação no ramo de supermercado, com compra e venda de gêneros alimentícios, em geral, etc., cujos sócios administradores são JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, CPF no 096.610.001-82 e MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS MAIA, CPF no 095.846.171-68. Prosseguimento do feito. A fim de conferir tratamento paritário a todos os credores do Grupo Maia, bem como garantir celeridade processual, todas as falências das empresas do Grupo Maia serão reunidas em um único processo. O processo que terá seguimento é, exclusivamente, o de no 0029153-42.2015.8.07.0015, que tratava originalmente da recuperação judicial da PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA, pois junto a ele é que se encontram depositados os ativos do grupo. Para ele serão transferidos todos os demais ativos eventualmente arrecadados e reunidos todos os credores das empresas do Grupo Maia para, após a consolidação de um único Quadro-Geral de Credores, ter início os pagamentos na ordem legal de preferências (artigos 83 e 84 da Lei 11.101/05). Os demais processos (nos quais foram decretadas as falências das demais empresas do Grupo Maia), dentre eles este (relativo à MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA) serão oportunamente extintos (após o cumprimento dos comandos das respectivas sentenças), sem que isso implique em prejuízo para quaisquer credores, que receberão seus pagamentos nos autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015. Providências em relação ao ativo da falida. Desnecessária a expedição de mandados de lacração e de arrolamento de eventuais bens que componham o estabelecimento comercial, tendo em vista a comprovada desocupação do mesmo. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema BACENJUD. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. Determino a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. Todo e qualquer ativo arrecadado nesta ação de forma definitiva (quando não caiba mais impugnação ou recurso) deverá ser transferido para os autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015, tudo sendo certificado nesses autos. Providências em relação ao passivo da falida. Para os fins do parágrafo único do art. 99 da Lei 11.101/05, deverá ser publicado por edital a presente sentença e a 1a relação de credores. Como 1a relação de credores, a ser publicada, compreende-se o último rol de credores homologado e publicado por edital nesta recuperação judicial, seja ele o Quadro-Geral de Credores (nos termos do artigo 18 da Lei 11.101/05), seja a 2a relação de credores (nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05), o que deverá ser diligenciado pela Secretaria. A relação de credores que vier a ser publicada, nos termos do parágrafo anterior, deverá ser encaminhada aos autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015, para que seja incorporada ao Quadro-Geral de Credores unificado da falência do Grupo Maia. O prazo legal para os credores apresentarem ao Administrador Judicial as declarações e documentos justificativos de seus créditos é de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença (art. 7o, § 1o, da Lei 11.101/05). Tais declarações e documentos devem ser apresentadas ao administrador judicial nomeado na ação no 0029153-42.2015.8.07.0015, a quem caberá organizar o passivo unificado do Grupo Maia. Demais comandos. Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 21/08/2015, data do protocolo do pedido de recuperação judicial. Declaro a hipossuficiência econômico-financeira da falida para arcar com custas e despesas processuais, servindo a presente como declaração de miserabilidade jurídica da massa falida. Anote-se. Advirto a falida sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). Diante da universalidade do juízo falimentar, decreto a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido. Oficie-se, nos termos dos incisos X e XIII, do art. 99, da LRF. Oficie-se à Receita Federal para fazer constar no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA. Oficie-se ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. Caberá ao administrador judicial diligenciar para cumprimento deste ofício junto aos órgãos mencionados nos itens acima. As primeiras declarações, nos termos do artigo 104, I, da Lei 11.101/05, serão colhidas oportunamente, quando do retorno dos trabalhos presenciais e deverão ser colhidas já nos autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015. O administrador judicial nomeado nestes autos deverá dar cumprimento aos comandos desta sentença. Tudo cumprido e comprovado nos autos, deverá apresentar relatório circunstanciado e prestar contas (nos termos do artigo 63, III e I, da Lei 11.101/05, respectivamente), após o que a presente ação será extinta.” Narra a Agravante, em síntese, que tem recursos suficientes para o pagamento antecipado do plano de recuperação judicial, os quais estão depositados em contas judiciais vinculadas ao juízo universal. Enfatiza que a Lei no 11.101/2005 prioriza a manutenção da empresa e dos seus recursos produtivos, de forma a manter o pagamento dos credores. Informa que, após o encerramento da recuperação judicial, com o pagamento, retomará suas atividades, pois todos os credores terão seus créditos satisfeitos, sem a necessidade de penhoras e bloqueios que, no momento atual, inviabilizam suas atividades. Entende que o fechamento das filiais não é causa suficiente para o decreto de quebra, pois tem cumprido rigorosamente a lei e adotado medidas conciliatórias com todos os credores, bem como informando ao juízo acerca do ocorrido. Diz que desde a Recuperação Judicial já transcorreram quase cinco anos sem que qualquer credor tenha pedido a convolação em falência. Conta que o Administrador Judicial informou que já ocorreu a liquidação da sociedade empresária, com possibilidade de o ativo consignado em juízo ser suficiente para saldar o passivo submetido à recuperação judicial. Acrescenta que o Ministério Público, no Id. 57449454, anuiu com os argumentos do Administrador Judicial. Registra que em 24.1.2020 apresentou ao Banco de Brasília S.A o planejamento dos pagamentos da classe quirografária, aumentando o percentual de deságio aprovado em assembleia geral de credores, de forma antecipada ao previsto no plano de recuperação judicial, com o novo deságio, e pugnou pela quitação do crédito e encerramento da Recuperação Judicial. Acentua que tem oportunidade de cumprir as obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial e quitar os créditos extraconcursais, com anuência do Administrador Judicial, do Ministério Público e do credor e presidente do comitê de credores. Sustenta que a r. sentença que convolou a recuperação judicial em falência não atende aos fins sociais e às exigências do bem comum previstas na Lei 11.101/2005. Discorre que, para que ocorra a convolação da recuperação judicial em falência, conforme preceitua o art. 73 da Lei 11.101/2005, é necessário que haja descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61. Pondera que os incidentes pendentes de julgamento não impedem o encerramento da recuperação judicial decorrido o prazo de fiscalização judicial. Assim, nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005, deve ser a data da concessão da recuperação judicial. (STJ - AREsp: 1341546 SP 2018/0198896-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/06/2020) Aduz que, segundo o artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, o que não ocorreu no caso. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. sentença até o julgamento final do Agravo de Instrumento. Preparo comprovado. A douta Procuradoria de Justiça pugna pela concessão de efeito suspensivo (Id. 19949455). Decido. A Agravante volta-se contra a r. sentença que convolou a recuperação judicial em falência. Aduz que possui recursos suficientes para o pagamento antecipado do plano de recuperação judicial, os quais estão depositados em contas judiciais vinculadas ao juízo universal, sendo desnecessária medida mais gravosa. Informa que, após o encerramento da recuperação judicial e pagamento dos credores, retomará duas atividades, pois todos os credores terão seus créditos satisfeitos, sem a necessidade de penhoras e bloqueios capazes de inviabilizar suas atividades. Relata que a r. sentença consigna que possui vultuosa dívida extraconcursal, porém, nos autos não consta esse total para aferir se realmente não terá condições de honrá-la. Entende que o simples fechamento das filiais não é causa do decreto de quebra, pois tem cumprido rigorosamente a lei e adotado medidas conciliatórias com todos os credores, bem como informado ao juízo acerca do ocorrido, o que demonstra não houver tentativa de descumprimento das suas obrigações. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo provisório, sem incursionar no mérito recursal, considero necessário atribuir o efeito suspensivo vindicado, pois demonstrou a Agravante que a r. sentença poderá causar graves consequências à empresa e aos credores. Adiciono à razão de decidir os fundamentos do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “No presente caso, os elementos dos autos são suficientes para justificar o deferimento da medida de urgência pleiteada, com a suspensão da decisão, ante as graves conseqüências da decretação da falência da empresa e a necessidade de uma análise mais aprofundada do processo. Verifica-se na última manifestação do Ministério Público no processo de Recuperação Judicial, ainda que reconhecendo a possibilidade de futura convolação da recuperação judicial em falência, foi requerida a intimação do i. Administrador Judicial para que se manifestasse e convocasse Assembléia Geral de Credores para, em cotejo com o stay period, decidir pela prorrogação, pagamentos realizados ou não, deliberar quanto ao (des)cumprimento do plano de recuperação judicial (0029154-27.2015.8.07.0015 - Convolação de recuperação judicial em falência- ID: 67130324) (...) Já o Administrador Judicial em seu pronunciamento deixou de pugnar pela convolação em falência pelos seguintes fundamentos (ID: 19359492): Embora já transcorrido o biênio legal da recuperação judicial e constatado o inadimplemento do plano de recuperação judicial, a administração judicial deixa de pugnar pela convolação em falência por dois motivos: (i) nenhum credor pleiteou a falência da devedora e (ii) por ter ocorrido, de fato, a liquidação da sociedade empresária, com possibilidade do ativo consignado em Juízo ser suficiente para saldar o passivo submetido à recuperação judicial. Superado o entendimento acima, extrai-se do 61, § 1o c/c art. 73, IV, ambos da Lei de Falências, que a convolação da recuperação em falência independe da manifestação da administração judicial.” Os argumentos recursais são relevantes, o conjunto fático-probatório carreado aos autos traz indícios de que a Agravante preenche os requisitos da Lei n. 11.101/2005 para o prosseguimento da recuperação judicial, de modo que reputo prudente suspender a r. sentença, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o administrador judicial para que se manifeste, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora